Tribunal: CARF
Processo: 15224.000270/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/08/2008
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. REGISTRO NO SISCOMEX MANTRA ANTERIOR À CHEGADA DA AERONAVE.
Configura-se embaraço à fiscalização aduaneira, punível pelo art. 104, IV. e do Decreto-Lei 37/1966, informações prestadas fora do prazo. Em transporte aéreo, informações sobre a carga devem ser registradas no MANTRA antes da chegada da aeronave.
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2.
Este Conselho não detém competência para pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de norma válida. À alegação de desproporcionalidade de multa deve ser aplicada a Súmula CARF n. 2.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15224.000270/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.680 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/08/2008
MULTA
POR
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. REGISTRO NO SISCOMEX MANTRA
ANTERIOR À CHEGADA DA AERONAVE.
Configura-se embaraço à fiscalização aduaneira, punível pelo art. 104, IV. “e”
do Decreto-Lei 37/1966, informações prestadas fora do prazo. Em transporte
aéreo, informações sobre a carga devem ser registradas no MANTRA antes da
chegada da aeronave.
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2.
Este Conselho não detém competência para pronunciar-se sobre
inconstitucionalidade de norma válida. À alegação de desproporcionalidade de
multa deve ser aplicada a Súmula CARF n. 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diniz e Amaral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15224.000270/2009-18
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.680 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.000270/2009-18

Relatório

Por bem descrever a narrativa fática, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:
Trata o presente processo de exigência formalizada no auto de infração, lavrado
em 12/03/2009 (fls. 1/12), referente às multa pela não prestação de informação
sobre carga transportada e por volumes de carga não informados no Sistema
MANTRA e nem no Manifesto de Carga entregue a RFB, previstas no Decreto-
Lei no 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, art. 107,
inciso IV, alínea “e” e inciso XI, alínea “a”, respectivamente, no valor total de
R$ 5.300,00.
Da Autuação
A autoridade fiscal relata na descrição dos fatos do auto de infração (fls. 6/11)
que a empresa autuada deixou de prestar informações sobre três volumes de
carga por ela transportados no vôo TUS8443 conforme termo de entrada
08001780-0 na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal.
Esses três volumes não foram manifestados e nem informados no Sistema
Siscomex MANTRA, em descumprimento ao disposto na IN SRF no 102/1994,
em especial, os §§ 1o e 4o, o que demandou à geração do DSIC1 29408003192
no Siscomex MANTRA, configurando-se duas infrações à legislação aduaneira.
A infração prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e”, do Decreto-Lei no
37/1966, pela não informação dessa carga no Sistema Siscomex MANTRA,
antes da chegada no país, uma vez que, embora a aeronave tenha chegado ao
país em 23/08/2008, apenas em 25/08/2008, esses três volumes foram
informados no Sistema MANTRA.
Arremata a autoridade fiscal que tal fato revela o descumprimento de prestação
de informação sobre carga transportada à RFB na forma (não prestação das
informação no Siscomex MANTRA) e no prazo (antes da chegada da aeronave
no país).
No tocante à infração tipificada no art. 107, inciso XI, alínea “a”, do Decreto-
Lei no 37/1966, conclui a autoridade fiscal que sua aplicação se deu em razão da
não inclusão do conhecimento de carga no Manifesto de Carga entregue a RFB
pelo transportador quando da chegada da aeronave.
Da impugnação
Cientificada do auto de infração em 19/03/2009, pessoalmente, por procuração
(fls. 12 e 18/20), a interessada apresentou em 16/04/2009 impugnação (fls. 12 e
18/20), por meio de procurações (fls. 23/38), argüindo, em síntese:
DO CERCEAMENTO DE DEFESA E DA AUSÊNCIA DE PROVAS DA
INFRAÇÃO IMPUTADA
Que o auto de infração ora impugnado não está instruído das mínimas peças
necessárias para que a autuada exerça plenamente seu direito de defesa.
Que não integram o presente auto as cópias das telas do MANTRA referentes
aos dias, nos quais a Autuada tenha supostamente cometido a falha apontada
pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.680 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.000270/2009-18

Que é latente o desrespeito ao disposto no artigo 9o do Decreto n°. 70.235 de
1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
Que nenhum dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito
instruíram o presente auto de infração.
Que tal atitude configura restrição de defesa, em razão de obrigar a
transportadora a levantar registros consideravelmente antigos a fim de
desconfigurar a infração que lhe foi imputada.
Que a Lei n° 4.717, de 20 de junho de 1965, em seu art. 2°, parágrafo único,
item "b", dispõe que “o vicio de forma consiste na omissão ou observância
incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou
seriedade do ato”.
Que não restou comprovado o fato gerador da obrigação acessória ora exigida,
devendo o presente termo ser julgado insubsistente de plano.
DA AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 102/94
Que o auto de infração, ora combatido, contém alegações totalmente
contraditórias.
Que, primeiro, foi afirmado que a Autuada não informou três volumes oriundos
do exterior no sistema Siscomex MANTRA, e, depois, foi relatado que a mesma
noticiou a chegada de tais volumes no dia 25/08/2008.
Que as cargas em apreço foram devidamente informadas pela Impugnante no
sistema Siscomex MANTRA, o que se deu em 25 de agosto de 2.008.
Que, atitude esta, frise-se, que se encontra em plena conformidade com o
previsto na Instrução Normativa n° 102/94, a qual disciplina os procedimentos
de controle aduaneiro de carga aérea procedente do exterior e de carga em
trânsito pelo território aduaneiro.
Que uma breve leitura dos artigos 4o, caput e §2o, e 6o, caput e inciso III da IN
SRF no 102/94, verifica-se que o artigo 4°, § 2° prevê a hipótese de as
informações serem prestadas após a chegada do veiculo transportador,
condicionando sua aceitação à validação dada pelos Auditores Fiscais do
Tesouro Nacional - AFTN.
Que, se a própria autoridade fazendária disciplinou procedimento prevendo a
regularização da situação de carga após duas horas da chegada da aeronave, não
pode contrariar suas próprias orientações sob pena de infringir os princípios de
direito administrativo, especialmente o da moralidade administrativa.
Que a moralidade administrativa é principio informador de toda a ação
administrativa, sendo defeso ao administrador o agir dissociado da lei, dos
conceitos comuns e ordinários.
Que o certo é que a moralidade do ato administrativo, juntamente com a sua
legalidade e finalidade, constituem pressupostos de validade, produzindo,
conseqüentemente, efeitos jurídicos, uma vez que, acarreta a invalidade do ato,
que pode ser decretada pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário.
Que, diante do narrado, torna-se fácil concluir que o procedimento adotado pela
Transportadora foi amplamente amparado pela Instrução Normativa n° 102/94,
a qual foi instituída pela própria Receita Federal, motivo pelo qual, não poderia
tal Órgão ter lavrado o auto de infração, ora atacado.

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.680 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.000270/2009-18

DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.° 102/1994

Que, por mais que a Autuada não tenha desrespeitado a Instrução Normativa em
epígrafe, cumpre relatar que a mesma não é lei, razão pela qual não pode
estabelecer um prazo que vincule o cumprimento de uma obrigação acessória.
Que, tal matéria deve ser objeto de lei, alegação esta, que encontra respaldo
jurídico no artigo 5°, inciso II da Carta Política de 1988, que não aceita a
possibilidade de edição de ato administrativo que crie obrigações e restrinja
direitos sem apoio em lei.
Que o próprio Código Tributário Nacional prescreve que a obrigação acessória
decorre da legislação tributária (art. 113, §2°). Não, porém de qualquer ato da
legislação tributária. Só da lei. Pela simples e até simplória razão de que não se
deve interpretar um texto normativo (o do CTN, art. 113, § 2°) dissociado do
contexto normativo que lhe seja supra-ordenado (o da CF, art. 5°, inciso II).
Que, quaisquer deveres impostos aos cidadãos submetem-se à legalidade, não
tendo apoio jurídico aqueles que entendem que somente estariam subordinadas
A legalidade a instituição de obrigação tributária principal (CTN, art. 113, § 1°),
com exclusão da obrigação tributaria acessória (CTN, art. 113, § 2°). Mesmo
porque, estas últimas, transformam-se em principais, quando do seu
descumprimento, acarretando em aplicação de multa.
Que as obrigações só podem ser impostas por leis provenientes do devido
processo legislativo e não de simples vontade do executivo, caso contrário,
estaríamos aniquilando o Estado Democrático de Direito.
Que, caso o Poder Judiciário permita que o Executivo crie obrigações por meio
de Instruções Normativas, o Estado Democrático de Direito e todo o
ordenamento jurídico perderá o sentido de sua existência. Viveríamos um
verdadeiro caos, com um Poder (no caso o Executivo) se sobrepujando aos
demais Poderes (Legislativo e Judiciário).
Que, ante o relatado acima, torna-se fácil concluir que a Instrução Normativa
n.° 102/1994 deve ser considerada ilegal, e, por conseguinte, ter sua aplicação
afastada do caso em comento.
Que vale deixar consignado que a Lei n.° 10.833/2003 jamais poderia ter
delegado à Secretaria da Receita Federal a capacidade de estabelecer prazo para
cumprimento de uma obrigação acessória.
Que apenas uma lei pode introduzir algo de novo com caráter obrigatório no
sistema jurídico em vigor, ou seja, apenas uma lei pode criar direitos e deveres.
Que uma instrução normativa não pode em hipótese alguma legislar, como é o
caso da Instrução Normativa n.° 102/1994.
Que a Lei n.° 10.833/2003 fere o principio da legalidade, vez que, disciplinou
em seu artigo 107 uma punição pecuniária, mas não determinou qual seria a
conduta que poderia dar ensejo a tal sanção, sendo, portanto, uma norma de
conduta incompleta, vazia e imprecisa.
Que o legislador ao conferir à Secretaria da Receita Federal, ou seja, ao órgão
arrecadador, a possibilidade de estipular um prazo a ser respeitado, assumiu o
risco deste órgão criar uma obrigação impossível de ser cumprida, sendo este
mais um motivo revelador da necessidade de se julgar insubsistente o auto de
infração ora atacado.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.680 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.000270/2009-18

DA INFRAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM
Que a pena de multa, segundo disposto na legislação aduaneira, é aplicável à
transportadora quando é apurada ausência de informação ou intempestividade
de informação sobre a carga transportada.
Que, em que pese não ter sido comprovada infração aos dispositivos que
fundamentam o presente auto, cumpre tecer algumas considerações acerca das
multas aplicadas.
Que, com uma singela leitura do auto de infração, ora combatido, constata-se
que um único ato praticado pela Autuada gerou a aplicação de duas multas por
parte da Secretaria da Receita Federal do Aeroporto Internacional Eduardo
Gomes.
Que evidente que o referido órgão violou o principio do non bis in idem, o que
não pode ser permitido em hipótese alguma.
Que segundo ensinamento de Fabio Medina Osório (Direito Administrativo
Sancionador - SP, Editora RT, 2000, fls.279); "a idéia básica do non bis idem é
que ninguém pode ser condenado duas ou mais vezes por um mesmo fato. Já foi
definida essa norma como principio geral de direito, que, com base nos
princípios da proporcionalidade e coisa julgada, proíbe a aplicação de dois ou
mais procedimentos, seja em uma ou mais ordens sancionadoras, nos quais se
dê uma identidade de sujeitos, fatos e fundamentos, e sempre que não exista
uma relação de supremacia especial da Administração".
Que o Principio do Non Bis In Idem, embora não esteja expressamente previsto
constitucionalmente, tem sua presença garantida no sistema jurídico de um
Estado Democrático de Direito, tendo se avolumado com o incremento do
respeito à dignidade da pessoa humana.
Que se realmente for constatado que a Autuada agiu em desacordo com as
normas aduaneiras, o que não se acredita de forma alguma deve ser a ela
aplicada apenas uma multa, de preferência a prevista no inciso XI do artigo 107
do Decreto-lei 37/66, pelos motivos a seguir expostos.
Que, conforme consta do próprio auto de infração ora impugnado, as
informações foram prestadas pela autuada em observância ao previsto na
Instrução Normativa no 102/1994.
Que tal fato denota a ausência de má-fé da transportadora, que jamais teve
intenção de burlar a legislação aduaneira, pelo contrário, regularizou
prontamente os dados das cargas desembarcadas.
Que, desta forma, percebe-se o descabimento da imposição da multa mais
severa de que trata o artigo 107 da Lei n.° 10.833/2003, principalmente tendo
em vista a manifesta legalidade das cargas transportadas, que estavam
devidamente amparadas por conhecimento aéreo e INVOICE.
Que a Autoridade Fiscal, ao julgar procedimentos administrativos, dispõe de
discricionariedade para ponderar, valorar e analisar os fatos que lhe são
trazidos, de modo a tomar decisões baseadas na proporcionalidade e na
razoabilidade.
Que a aplicação da multa de R$ 5.000,00 por veículo, em razão pura e
simplesmente da intempestividade do registro de dados no despacho de
importação é excessivamente penosa ao transportador e desproporcional à
relevância do ilícito.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.680 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.000270/2009-18

Que carece de finalidade pública, vez que os registros foram feitos, as
informações foram prestadas e nenhuma irregularidade com relação às cargas
foi apurada.
Que não há razão, por conseguinte, para aplicação da pena mais gravosa ao
transportador, por terem sido devidamente regularizados os registros de
importação, e principalmente levando-se em conta a boa-fé da autuada, que não
teve intenção alguma de burlar a legislação aduaneira ou de causar dano ao
erário.
Que, caso se entenda que a Impugnante mereça ser penalizada com algum tipo
de multa, o que se admite apenas por extrema cautela, que esta seja aplicada no
importe de R$ 100,00 (cem reais) por volume de carga, em respeito, por
conseguinte, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
DOS REQUERIMENTOS FINAIS
Que, requer seja julgado improcedente o lançamento fiscal, e, por conseguinte,
seja o auto de infração decretado nulo de pleno direito pelos motivos a seguir
aduzidos:
a) Inexiste o cumprimento das formalidades legais para a lavratura do presente
auto de infração, o que impossibilitou o direito de ampla defesa e do
contraditório por parte desta Impugnante;
b) O modo de agir da Autuada observou em demasia o previsto na Instrução
Normativa no 102/94, a qual foi expedida pela própria Secretaria da Receita
Federal.
Que, caso assim não se entenda, requer seja afastada a multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), condenando a Autuada, tão somente, ao pagamento de R$
300,00 (trezentos reais).

A 7a Turma da DRJ de Fortaleza/CE julgou totalmente improcedente a
impugnação para manutenção do Auto de Infração. A Recorrente interpôs o presente Apelo
alegando, e suma, as mesmas razões apostas na Impugnação. Pugna pelo provimento do Recurso
Voluntário e extinção da multa de R$ 5.300,00.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da multa por embaraço à fiscalização aduaneira

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.680 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.000270/2009-18

Pelo que se infere do auto de infração de e-fls. 2/13, a Recorrente fora autuada
com imputação da multa prevista no art. 107, IV, “c” do Decreto-Lei 37/1966, na monta de R$
5.000,00 por embaraço à fiscalização aduaneira. O auto de infração em comento fundamenta a
ocorrência do embaraço pela inserção de informações a destempo no sistema SISCOMEX
MANTRA.
No caso em questão, a aeronave transportadora chegou ao Aeroporto Eduardo
Gomes (Manaus) às 03h26 do dia 23/08/2008. No entanto, os dados relativos à carga AWB 549
5123 4481 somente foram informados no MANTRA somente no dia 25/08/2008.
No que diz respeito ao controle de cargas aéreas procedentes do exterior, aplica-se
a IN SRF n. 102/1994, que estabelece forma e prazo para registro de informações no
SISCOMEX MANTRA.

Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial
ou final.

Pela análise da descrição fática que se extrai do próprio auto de infração, a
imputação de multa advém do fato de que o registro do AWB 549 5123 4481 apenas foi feito
após a chegada da aeronave e, por consequência, em desrespeito ao prazo previsto no art. 4o da
IN 102/1994.
Para fins de aplicação da multa do art. 107, IV, “c” do e XI “a” Decreto-Lei
37/1966 é necessária a identificação da conduta que tenha causado, por ação ou omissão,
prejuízo ao controle aduaneiro:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal; - grifado.
XI - de R$ 100,00 (cem reais):
a) por volume de carga não manifestada pelo transportador, sem prejuízo da
aplicação da pena prevista no inciso IV do art. 105;

Em análise do auto de infração e demais informações constantes nos autos, a
Recorrente prestou informações sobre o veículo e a carga transportada fora do prazo estabelecido
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.680 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.000270/2009-18

pela IN SRF 102/1994, que por si só é fato suficiente para caracterizar o embaraço à fiscalização
aduaneira.
Não pode prevalecer o argumento de que não houve intenção da Recorrente em
embaraçar a fiscalização aduaneira, vez que em razão do bem jurídico tutelado pelas normas
aduaneiras, a mera conduta do agente já enseja hipótese de embaraço, de modo que sua
responsabilidade é objetiva – independe de dolo.
No que diz respeito à sanção prevista no art. 107, XI “a” do Decreto-Lei 37/1966,
que prevê multa de R$ 100,00 por cada volume de carga não manifestada, entendo que sua
aplicação conjunta com a multa por embaraço não configura bis in idem. Entendo que ao auditor
fiscal não é dada a discricionariedade para deixar de aplicar sanção expressamente prevista em
lei.
Importa dizer que o texto legal que prevê multa de R$ 100,00 por volume de carga
não manifestada deixa claro que sua aplicação não prejudica imputação de outras penalidade,
dando o exemplo da pena de perdimento – penalidade mais gravosa dentro das normas
aduaneiras. Se é possível cominar a pena de multa por carga não manifestada com pena de
perdimento, não há que se falar em bis in idem quando aplicada em conjunto com a multa por
embaraço.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade e violação, pelo auto de infração, de
princípios constitucionais, como da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da
moralidade, da eficiência, destaca-se que o Agente Fiscal exerce atividade plenamente vinculada
e não lhe é dada autorização para aferir, de forma individualizada, a proporcionalidade da multa
em razão da conduta praticada.
Ainda, importante destacar que a este Conselho é vedado pronunciar-se sobre
constitucionalidade da legislação, a teor do que prescreve a Súmula CARF n. 2:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Em razão do enunciado sumular, são dispensáveis maiores digressões sobre os
argumentos a respeito de ofensa a princípios constitucionais.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.680 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.000270/2009-18

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital